Tribunal: TJSP
Processo: 1014547-83.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu - Pretensão que visa ao afastamento de sua condenação – Impossibilidade - Transações realizadas por meio de cartão de crédito/débito não reconhecidas pelo autor – Perfil de consumo do autor que não condiz com as operações impugnadas - Fraude praticada

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu - Pretensão que visa ao afastamento de sua condenação – Impossibilidade - Transações realizadas por meio de cartão de crédito/débito não reconhecidas pelo autor – Perfil de consumo do autor que não condiz com as operações impugnadas - Fraude praticada por terceiros que não afasta a responsabilidade objetiva da casa bancária – Inteligência do art. 14, CDC, bem como súmula 479, C. STJ – Cobrança afastada - Danos morais – Inocorrência - Ausência de repercussão externa – Honra objetiva ou subjetiva do autor que não foram abaladas – Sentença alterada, afastando-se a indenização por danos morais – Recurso do réu parcialmente provido.